Tribunal: TJSP
Processo: 0009483-20.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Despejo para Uso Próprio
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de resolução contratual cumulada com pedido de despejo para exploração direta, calcada em contrato de parceria agrícola - Ação ajuizada no foro eleito pelo contrato - Declinação de ofício pelo juízo suscitado por conta da localização do imóvel – Impossibilidade – Decreto no 59.566 que prevê a possibilidade de despejo em casos de descumprimento do

Ementa:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de resolução contratual cumulada com pedido de despejo para exploração direta, calcada em contrato de parceria agrícola - Ação ajuizada no foro eleito pelo contrato - Declinação de ofício pelo juízo suscitado por conta da localização do imóvel – Impossibilidade – Decreto no 59.566 que prevê a possibilidade de despejo em casos de descumprimento do contrato (arts. 27, 32, III e 34) - Ação de natureza pessoal – Competência calcada em critério territorial, de natureza relativa – Impossibilidade de ser declarada de ofício - Arts. 43, 64 e 65, todos do CPC - Incidência da Súmula no 33, do STJ – Precedente - Competente o Juízo Suscitado.